Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-89.2021.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003742-89.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELTON VICTOR FERREIRA LOPES - CPF: 011.534.421-75 (APELANTE), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (ADVOGADO), ALAN DIOGNES DE JESUS SANTOS - CPF: 966.256.351-20 (ASSISTENTE), BRUNO BERNARDES DA SILVEIRA - CPF: 037.891.391-30 (ASSISTENTE), RAIMUNDO DOURADO JUNIOR - CPF: 362.551.811-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
CONTRARIEDADE AO ART. 41 DO CPP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TESE DE INÉPCIA DA INICIAL – PRECLUSÃO -
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE HOUVE A CONDUÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR EMBRIAGADO - DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE REALIZOU A ABORDAGEM CONFIRMANDO A EXISTÊNCIA DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de inépcia da denúncia deve ser deduzida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de preclusão, uma vez que a superveniência da sentença torna a matéria superada, não havendo mais falar em rejeição da denúncia, mas sim na absolvição ou condenação do acusado.

É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto as informações contidas no termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, aliadas as declarações dos policiais militares nas duas etapas da instrução processual, são elementos de convicção que comprovaram a prática criminosa, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Welton Victor Ferreira Lopes
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal no 1003742-89.2021.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97, impondo-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, além da suspensão da habilitação por 2 (dois) meses.

Em suas razões recursais, o apelante alega a inépcia da denúncia, argumentando que a peça acusatória não atende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal. Pleiteia também a absolvição do crime de embriaguez ao volante por insuficiência de provas, sustentando a ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora, nos termos do art. 386, incisos I, V e VII, do Código de Processo Penal (ID. 229979216).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo seu desprovimento (Id.
229979220
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento
do recurso (Id.
233033674
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de maio de 2019, por volta das 21h, na Avenida Ana Lira, na intersecção com a Rua 31 de Março, no Bairro Santo Antônio, o acusado
Welton Victor Ferreira Lopes
conduziu um veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme auto de constatação de embriaguez.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“(...)Deflui-se do procedimento encartado que, no dia dos fatos, uma guarnição da polícia militar estava fazendo o patrulhamento pelo Bairro Santo Antônio quando, no local dos fatos, se depararam com um acidente que envolvia o denunciado, que conduzia uma caminhonete Mitsubishi Triton Sport, cor Branca, placa PQE 6790, e o Sr. Raimundo Dourado Junior, que conduzia um VW GOL 1.6, cor branca, placa NRY 1222.

Ao diligenciarem pelo local do acidente, foi possível notar algumas características no denunciado Welton que remetiam à ingestão de bebidas alcoólicas, e, por conseguinte, à condução de veículo automotor sob influência de álcool.

O denunciado foi encaminhado para a delegacia de polícia, local onde se recusou a fazer teste do bafômetro – motivo pelo qual foi confeccionado o auto de constatação de embriaguez de fls. 17 e 18, que anotou características como olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito −, e também, durante seu interrogatório policial, fez uso da prerrogativa constitucional do silêncio. (...)”
(id. 229977686).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente, resultando na condenação do réu pelo crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97, impondo-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, além da suspensão da habilitação por 2 (dois) meses.

Primeiramente, registro que, embora o apelante alegue, de forma ainda que genérica, a inépcia da denúncia sob o argumento de que não atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ao
“não descrever o comportamento fático caracterizador da alteração da capacidade psicomotora”,
a matéria está preclusa.

Isso porque a tese de inépcia da denúncia está sendo levantada em momento posterior ao édito condenatório.
Tal tese jurídica não pode mais ser suscitada após a prolação da sentença condenatória em desfavor do apelante
, uma vez que é impossível analisar a mera higidez formal da acusação quando o intento condenatório já foi efetivamente acolhido contra o réu.

Além disso, a referida matéria não se enquadra entre os temas considerados de ordem pública, de forma que não é possível superar o instituto da preclusão.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico
que
"a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, i
sso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal"
.
(AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Min ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/08/2015).

Portanto, diante da impropriedade técnica da alegação de inépcia da denúncia no atual estágio processual, nego o pleito nesse ponto.

Por outro lado, a defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas.

Sem razão.

A materialidade do crime de embriaguez ao volante imputado ao apelante está comprovada pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID
229977689
- Pág. 24/25), boletim de ocorrência (ID.
229977689),
bem como por meio da prova testemunhal produzida no decorrer de ambas as fases da persecução penal.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou sobejamente comprovada.

Em juízo, a testemunha Policial Militar Alan Diognes de Jesus Santos relatou que estava realizando rondas quando visualizou o acidente e declarou que o acusado apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico (ID. 127847559).

Corroborando os fatos, em juízo, a testemunha Policial Militar Bruno Bernardes da Silveira afirmou que também participou da ocorrência e que um dos condutores envolvidos no acidente estava em visível estado de embriaguez, além de ter se recusado a fazer o teste do etilômetro (ID. 127847560).

Pontua-se, também, que a testemunha ouvida em juízo, Raimundo Dourado Junior, envolvida no acidente de trânsito ocasionado pelo acusado, relatou que o réu estava aparentemente embriagado, apresentando comportamento de “descontrole” e odor etílico (ID. 133354046).

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Welton Victor Ferreira Lopes
negou ter ingerido bebidas alcóolicas.

O auto de constatação – confeccionado nos moldes da Resolução n. 432/2013/CONTRAN – registra que o apelante apresentava sinais clássicos de embriaguez, como por exemplo: olhos vermelhos, desordem das vestes, odor etílico no hálito, fala alterada, dentre outros (ID
229977689
).

Importante esclarecer que, em se tratando do crime de embriaguez ao volante, cometido após as alterações introduzidas pela Lei n. 12.760/2012 – como é o caso dos autos – o teste do bafômetro não é imprescindível, uma vez que se admite demonstrar o comprometimento da capacidade psicomotora por outros meios de provas.

É sabido que a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que,
“nos termos do art. 306 do CTB, a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, na ausência de exames de alcoolemia, pode ser atestada por outros meios de prova em direito admitidos.”
(STJ, AgRg no AREsp 1226785/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

No caso, muito embora o apelante tenha se recusado a ser submetido ao teste de etilômetro, os depoimentos firmes e coerentes dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados no decorrer de ambas as fases da persecução penal, juntamente com o depoimento da testemunha que se envolveu no acidente de trânsito ocasionado pelo acusado e o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, são suficientes para embasar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 306, caput, do CTB.

Ademais, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 08).

Outrossim, a jurisprudência sedimentada do

Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido
“de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente.
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.)

Delineados os esclarecimentos necessários, não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas, uma vez que o acervo probatório demonstra inequivocamente a materialidade e autoria da conduta devidamente tipificada nos moldes descritos na denúncia.

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024